Tribunal: TJMT
Processo: 1055990-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055990-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JESSICA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 024.992.611-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UNILATERAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide, encerrando prematuramente a fase probatória quando há a necessidade de sua dilação para proporcionar a melhor solução ao litígio.

A produção de provas é fundamental para atestar supostas avarias nos aparelhos, e também para identificar a causa real dos danos, ou seja, para verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1055990-86.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Indenização n. 1055990-86.2019.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida/apelante ao ressarcimento do valor de R$ 50.015,31 (cinquenta mil, quinze reais e trinta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo singular baseou o pleito indenizatório em prova unilateral.

No mérito, defende que a r. sentença merece ser reformada visto que a responsabilidade por prejuízos causados a terceiros e em decorrência da execução do serviço público é objetiva, o que exclui a sua obrigação de indenizar, pois inexiste o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Alega que é necessário que a parte recorrida comprove o nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, ônus do qual não se desincumbiu.

Argumenta também que a empresa recorrida indenizou seu segurado segundo sua manifestação de vontade e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional em restituir os valores despendidos pela recorrida, eis que não pode ser responsabilizada pelo evento tido como danoso.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença com o afastamento da condenação a título de danos materiais, invertendo-se a sucumbência. Alternativamente, que os juros e correção incidam a partir da citação (Id. 61090985).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da causa, e por se tratar de responsabilidade objetiva, deve ser indenizada independente do elemento culpa, pois comprovado o nexo causal entre o fato e os danos (Id. 61090988).

O preparo foi recolhido (Id. 61090983 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

ajuizou a ação de regresso em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ora apelante
buscando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seus segurados em decorrência de descarga elétrica ocorrida entre os dias 26/01/2019, 15/04/2019, 23/12/2018, 18/02/2019, 25/01/2019, 27/08/2017, 12/01/2019, 02/04/2019 e 25/05/2017, nas unidades consumidoras de: ODAIR MANTOVAN, PEDROSA DA SILVA, APARECIDA FRANCA BARBOSA, FAGNER IBRAIM ROSSETTO RODRIGUES, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTINARI, REGINALDO DA MOTA, M ANOLETTO HOTEL ME, MARCIO ISSAO OKUZONO e ZULMIR JOSE VANZETTO, danificando bens móveis.

Após regular processamento do feito, o sentenciante julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 50.015,31 (cinquenta mil, quinze reais e trinta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante pugna pela cassação da sentença, por cerceamento de defesa, eis que pleiteou durante o curso do processo a produção de provas necessárias ao deslinde do feito, já que a sua tese de defesa é no sentido de que não concorreu com o dano suportado pelo segurado (id. 61090980 - Pág. 1/2).

Para tanto, aduz o laudo apresentado pelo segurado é precário e incapaz de demonstrar essa relação, já que os laudos apresentados pela apelada são inconclusivos, sendo que sequer foi notificada da suposta falha para que também avaliasse o estrago causado.

No entanto, o pedido sequer foi apreciado, tendo em vista que a lide foi antecipadamente julgada.

Importante destacar que a produção de provas no caso dos autos é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

Desse modo, diante do pedido expresso da concessionária acerca da realização de perícia técnica, evidente o cerceamento de defesa.

A propósito, trago à baila os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Se a questão posta em juízo (ressarcimento à seguradora pelos prejuízos decorrentes de descarga elétrica que causou danos a equipamentos de seus segurados) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento
.”
(TJ-MT - AC: 10289896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT - AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

Assim,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020